Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suely dos Santos e Silva Mundim contra decisão proferida pelo i. juiz da 24a Vara Cível de Brasília (Id 112850327 do processo de referência) que, na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela agravante em desfavor de L &amp; F Comércio de Cabelos Ltda-ME, processo 0700046-07.2022.8.07.0001, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e fixou prazo de quinze dias úteis para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 31942792, pp. 1-7), sustenta ter sido indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça que formulou apesar de comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Afirma ser “pobre na acepção geral do termo”, não havendo motivo para lhe ser negado o benefício constitucional da gratuidade de justiça. Menciona que o juiz a quo aduz serem as custas módicas, podendo ser suportadas por ela, contudo as custas passam o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), não sendo tal valor módico para ela, que é pobre e está desempregada, sem qualquer renda no momento (CTPS – Id 112227002). Argumenta que a pandemia da Covid-19 agravou sua condição socioeconômica, uma vez que era autônoma. Aduz que sua situação foi agravada com o advento da interrupção do auxílio emergencial. Alega que é desproporcional a fria análise do fato de que comprou cabelos para aplique no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem analisar a emenda a inicial – e a própria inicial –, na qual afirma que não faz uso de apliques por luxo, mas, sim, por necessidade, tendo em vista que é pessoa com cabelos escassos. Acrescenta ter adquirido seus cabelos (aplique) através de ajuda de terceiros. Assinala que reside em apartamento de classe baixa da Asa Norte, situado na 710/711, encontrando-se com 03 (três) aluguéis em atraso. Informa que é casada no regime da separação total de bens, ou seja, deve se prover sozinha, sem a intervenção do chefe de família, que, embora possua nível superior, também se encontra em situação de hipossuficiência, como o atraso no pagamento de aluguéis comprova. Informa que, conforme determinado na decisão catalogada de Id 112384838 do processo de referência, em seu precário apartamento – segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa –, existe apenas uma televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar roupas, um banheiro em funcionamento, estando o segundo desativado há 7 (sete) anos, possui um automóvel Celta 2002 e não possui reprodutor de vídeo. Não tem empregada. Traz a declaração de hipossuficiência em conformidade com o art. 99, § 3o, do CPC e enfatiza que não se exige miserabilidade para concessão da gratuidade de justiça, mas apenas insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e da família. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de que seja deferido a agravante o benefício constitucional da Gratuidade de Justiça, tendo em vista tratar-se de pessoa pobre, desempregada, sem auferir qualquer renda no momento, afim de que o acesso a justiça seja-lhe garantido, evitando-se uma negativa de jurisdicionariedade; b) A revisão da decisão agravada, para fins de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, para que o processo tenha o seu correlato seguimento, com a posterior citação do agravado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante e fixou o prazo de cinco dias úteis para comprovação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Determinou que se fizesse a conclusão do processo após a preclusão para a interposição de agravo interno (Id 31985929). A diligente secretaria da c. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo sem manifestação da agravante (Id 32776944). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao vigente art. 932 do CPC de 2016. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. O preparo, requisito extrínseco indispensável para a cognição do recurso, foi realizado e comprovado tardiamente. Na decisão catalogada no Id 31985929, foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante e determinado, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. A recorrente foi advertida de que a falta de pagamento no prazo assinalado implicaria reconhecimento da deserção e, por esse motivo, o agravo de instrumento não seria conhecido. Cientificada da decisão em 24/1/2022 mediante disponibilização do ato no DJe, consoante a certidão lavrada pela diligente secretaria da c. 1a Turma Cível (Id 32776944). Com esse comportamento, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Dispensada da prova do atendimento a esse requisito recursal pela formulação do requerimento de gratuidade de justiça no agravo de instrumento, com o indeferimento do benefício pretendido, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte agravante é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora